Tribunal: TJDFT
Processo: 0734752-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPERTINÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PASEP. ATUALIZAÇÃO. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. CÁLCULOS UNILATERAIS QUE NÃO OBSERVARAM AS REGRAS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371, ambos do CPC). Na hipótese, o ponto controvertido gravita essencialmente em torno de índices de correção monetária e taxa de juros, não havendo indicação específica de controvérsia acerca de outros fatos, o que dispensa a produção de prova pericial.
2. A relação havida entre o Banco do Brasil e os titulares das contas destinadas a guardar os valores do PASEP não se submete às normas previstas no CDC, tendo em vista que o Banco do Brasil, por força de expressa determinação legal, é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do programa.
3. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.
4. No caso, a planilha apresentada pela autora não congrega com os parâmetros extraídos do site Secretaria do Tesouro Nacional, sendo de rigor a improcedência dos pedidos vertidos na exordial.
5. Recurso conhecido e não provido.